Tribunal: TJMT
Processo: 1022704-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022704-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 24.430.741/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE AQUINE DE ABREU KOZAMA - CPF: 056.633.781-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE SÓCIO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, excluindo-a do polo passivo e fixando honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00. O recurso busca a majoração da verba honorária, sob fundamento de que o proveito econômico é mensurável e deveria justificar aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade reconhecida via exceção de pré-executividade, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), ou se deve incidir percentual sobre o valor da execução, conforme §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166/SP e REsp 2.109.815/SP), firmou tese vinculante no sentido de que, em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que não há proveito econômico mensurável.

4. A exclusão do sócio não implica extinção do crédito tributário, tampouco impede eventual redirecionamento, não havendo, pois, enriquecimento imediato.

5. A fixação de honorários com base no valor total da execução, diante da ausência de vantagem patrimonial direta e imediata, violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A jurisprudência consolidada impõe a observância da tese do Tema 1.265/STJ, conforme dever de estabilidade e coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “
Nos casos de exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, mediante exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, por ser juridicamente inestimável o proveito econômico obtido, aplicando-se prioritariamente a tese vinculante do Tema 1.265/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 90, § 4º; 926; 927, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.097.166/SP e REsp 2.109.815/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 22.05.2024 (Tema Repetitivo 1.265).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Heloiza Rodrigues Tiepo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000986-44.2021.8.11.0025, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Excipiente e extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em relação a ela (artigo 485, VI, do CPC), com a consequente exclusão do polo passivo e fixou honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando o prosseguimento da execução exclusivamente em face da pessoa jurídica.

Inicialmente, a Recorrente pugna pela gratuidade da justiça, ao argumento de que não dispõe de recursos para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos dos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o objeto do recurso é a majoração da verba honorária, com observância ao artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, à natureza e à complexidade da causa e ao proveito econômico obtido, o qual é plenamente mensurável e decorre da exclusão da Executada da ação execução fiscal cujo valor de causa é de R$ 233.097,30 (duzentos e trinta e três mil e noventa e sete reais e trinta centavos).

Assevera que o § 8º do artigo 85 do CPC admite o arbitramento dos honorários por equidade apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico, o que não autoriza a estipulação de valor meramente simbólico, devendo ser considerados, ainda, os critérios do § 2º do mesmo dispositivo.

Ao final, pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor compatível com o trabalho desempenhado, sugerindo-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sem pedido de liminar em sede recursal.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 307977394).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Heloiza Rodrigues Tiepo
insurge-se da decisão que, ao acolher a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal, condenou o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade, na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Extrai-se dos autos originários que a decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Meire Aquine de Abreu Kozama, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, em razão da retirada regular da sociedade em 26/06/2018, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto à excipiente, determinando sua exclusão do polo passivo. Na sequência, arbitrou honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, afastando, no caso concreto, a incidência dos percentuais escalonados previstos no § 3º do mesmo dispositivo.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade mostra-se, ou não, correto, na hipótese de acolhimento da Objeção de Pré-executividade, com a consequente exclusão do sócio do polo passivo do Executivo Fiscal.

De início, cumpre salientar que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166; REsp 2.109.815) firmou orientação definitiva no sentido de que:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida pela Segunda Turma do STJ, como expressamente supera tal orientação, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

A decisão reconhece que, mesmo diante de débitos de vulto, o executado – no caso, o sócio excluído – não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico mensurável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça demonstra que a exclusão de corresponsável da execução fiscal, quando fundada em ilegitimidade passiva, não produz benefício econômico quantificável para o excluído, uma vez que não há extinção do crédito tributário nem redução do valor exequendo.

O provimento jurisdicional limita-se a reconhecer situação jurídica preexistente, qual seja, a ausência de responsabilidade do sócio pelos débitos da sociedade, sem gerar enriquecimento patrimonial direto e imediato.

Importa registrar, ainda, que o artigo 926, caput, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, estabelecendo que
"os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
".

Havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de julgamento de Repetitivo, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito, evitando decisões conflitantes que comprometam a segurança jurídica.

No caso vertente, a Exceção de Pré-executividade foi acolhida para excluir a Excipiente do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade.

Não houve demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão, uma vez que o débito permanece íntegro e exigível contra o devedor principal.

A aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobre o valor da execução ou do proveito econômico, mostra-se inadequada quando inexistente correlação direta entre o benefício obtido pelo sucumbente e o montante do crédito executado.

A fixação de honorários com base em percentual sobre valores elevados pode gerar desproporcionalidade entre a complexidade da demanda e a remuneração advocatícia, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atividade jurisdicional.

Deveras, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza expressamente o arbitramento de honorários por apreciação equitativa
"nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou não comportar proveito econômico
".

Quanto ao valor dos honorários, dada a impossibilidade de estimar o proveito econômico decorrente da exclusão do corresponsável, esse fato enquadra-se perfeitamente na hipótese normativa, justificando a aplicação do critério equitativo.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265, fixou tese vinculante determinando que nos casos de exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, por não haver como estimar o proveito econômico obtido.

[...]

Tese de julgamento: "Nos casos de exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, mediante exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC, por ser juridicamente inestimável o proveito econômico obtido, aplicando-se prioritariamente a tese vinculante do Tema 1.265/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, §8º e §8º-A, 90, §4º, 926 e 927, III e §1º; Lei nº 14.365/2022. (N.U 1014268-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

Dessa forma, não há dúvidas de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade está em conformidade com o entendimento jurisprudencial atual e, portanto, a decisão recorrida não merece reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Heloiza Rodrigues Tiepo
, para manter inalterada a decisão recorrida.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado nesta instância, diante da efetiva comprovação da hipossuficiência econômica pelos documentos acostados, defere-se o benefício, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, para que produza efeitos nesta fase recursal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025